Tribunal: STF
Processo: ARE 1590614
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.   PREVIDENCIÁRIO. PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, CAPUT, E 24, INCISOS XII E XIV, E §§ 1º e 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 17.428/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA PENSÃO ESPECIAL (LEI N. 17.428/2017). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. INSURGÊNCIA DO POLO ATIVO. DEFENDIDO QUE A AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA NÃO PODE SE LIMITAR A UM LAUDO MÉDICO ESTRITO E QUE A ANÁLISE REALIZADA NO CASO CONCRETO NÃO FOI ABRANGENTE.
1.1. EXPERT DE CONFIANÇA DO JUÍZO QUE ANALISOU TODO O CONTEXTO DOS AUTOS QUE FOI CATEGÓRICO AO CONCLUIR QUE O MENOR É PORTADOR DE AUTISMO NO NÍVEL 2 (MODERADO) QUE NÃO SE INSERE NA NORMA DE REGÊNCIA QUE ESTABELECE O NÍVEL 3 PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO ESPECIAL (ARTIGO 1º, IV DA LEI ESTADUAL N. 17.428/2017). 
1.2. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA DESQUALIFICAR O LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AO ANALISAR O CONTEXTO DA SITUAÇÃO APRESENTOU PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
2. PRECEDENTE: TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5011970-72.2024.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 11-09-2025. 
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (Doc. 76, p. 2)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Heytor Henryck Márcio Pereira, representado por Adão Ângelo Pereira, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), 5º, caput (princípio da isonomia), e 24, incisos XII e XIV, e §§ 1º e 2º (competência legislativa), da Constituição da República e aos artigos 1º, 3º, 5º e 28 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ao argumento de que a exegese literal da Lei Estadual 17.428/2017, nos moldes chancelados “pelo acórdão recorrido, padece de uma inconstitucional cegueira normativa”, dado que “se recusa a enxergar que a severidade da restrição à participação social não se mede em abstrato, por um número em um laudo, mas na realidade concreta do indivíduo” (Doc. 78, p. 6). Mais adiante,  em apoio à tese recursal, afirma que “a lei, ao não prever essa gradação funcional, viola o Artigo 1º da Convenção (EC) e, por consequência, o princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF), pois nega o mínimo existencial a quem dele factualmente necessita, e o princípio da isonomia material (Art. 5º, caput, CF)” (Doc. 78, p. 6).
O Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 82).
A Presidência da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, diante do óbice erigido pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 83). Irresignado, Heytor Henryck Márcio Pereira, representado por Adão Ângelo Pereira, interpôs o agravo sub examine (Doc. 85).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Heytor Henryck Márcio Pereira, representado por Adão Ângelo Pereira, objetivando a concessão de pensão especial destinada à pessoa com Deficiência Intelectual Grave ou Profunda, ou com Transtorno do Espectro Autista – nível 3, cuja renda familiar mensal seja inferior ou igual a dois salários mínimos nacionais.
O Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó julgou improcedente o pedido,  sob a fundamentação de que a parte autora não logrou demonstrar o quadro clínico compatível com aquele exigido pela Lei 17.428/2017 (Doc. 66). 
Posteriormente, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença (Doc. 76).
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que os artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e 24, incisos XII e XIV, e §§ 1º e 2º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)
 
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Demais disso, constata-se que, para divergir das razões de decidir da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, mormente no que se refere ao preenchimento dos requisitos para o recebimento de pensão especial, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 17.428/2017 do Estado de Santa Catarina, que trata da concessão de pensão especial), bem como do conjunto fático-probatório encartado dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRETENSA PENSÃO ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.404.209-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 04/09/2023, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.  
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente